Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. VÍCIO OCULTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO NA INICIAL. PARTE TEM OPÇÃO DE REALIZAR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUANDO A SITUAÇÃO PODE SER MODIFICADA COM O TEMPO. IMPOSSÍVEL ANALISAR A SITUAÇÃO ALEGADA PELA PARTE PELO ESTADO ATUAL DO CARRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada.
2. Alegação de vício oculto na venda de veículo automotor por conta de luzes de alerta que acenderam após a compra. 2.1. Falta de provas. Fotos não possuem datas e vídeos são de 2021 (4 – quatro - anos após a venda). Exame técnico apresentado pelo apelante foi feito em 2021, sem conclusão sobre a origem dos problemas relatados. Perícia foi inconclusiva quanto aos fatos alegados na inicial, porque o veículo estava sem bateria, sem motor, e com o subsistema eletroeletrônico desativado. 2.2. Em casos de prova de fato que pode sofrer modificação com o decurso do tempo, a parte tem opção de instaurar produção antecipada de prova. Não é de responsabilidade do perito ou do julgador a perícia inconclusiva, por ter sido realizada vários anos após os fatos, tendo em vista as condições atuais do automóvel. No mais, quanto aos defeitos apresentados atualmente, não há como aferir terem surgido antes da venda ou por ato do vendedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.